Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-13.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-13.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELE BASTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PROVIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de medidas protetivas e providências de natureza criminal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 350,00 por danos materiais decorrentes da avaria em aparelho celular da autora, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e os requerimentos de natureza protetiva e criminal. A autora busca o reconhecimento do dano moral e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. O réu pretende a reforma da condenação por danos materiais, com improcedência integral da demanda, mas interpõe recurso fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova lesão extrapatrimonial apta a justificar condenação por danos morais, além do dano material já reconhecido; e (ii) estabelecer se a apelação interposta pelo réu preenche o requisito de tempestividade para conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral e os registros constantes dos autos demonstram, com segurança suficiente, apenas o episódio específico em que o aparelho celular da autora caiu ao chão em razão de conduta atribuída ao réu, o que autoriza a reparação do dano material.

O dano moral não decorre automaticamente do reconhecimento do dano material, pois exige demonstração efetiva de lesão a direitos da personalidade ou situação de gravidade tal que autorize presunção de abalo, o que não se verifica no caso.

Boletins de ocorrência, declarações unilaterais, prints, vídeos e áudios, sem corroboração firme sob o crivo do contraditório, não comprovam de modo robusto as alegações de perseguições, ameaças, violência psicológica continuada, discriminação religiosa e demais fatos graves narrados pela autora.

Incumbe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a insuficiência probatória quanto aos fatos mais graves impede a condenação por danos morais.

A distribuição da sucumbência fixada na origem deve ser mantida, porque a autora decaiu de parcela substancial de seus pedidos, tendo sido acolhida apenas a pretensão de reparação material em quantia módica, hipótese que afasta a incidência da Súmula 326 do STJ.

A apelação do réu é intempestiva, pois a sentença foi disponibilizada em 18/11/2025 e o recurso somente foi interposto em 04/01/2026, após o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, sem qualquer manifestação posterior do apelante após intimação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora desprovida. Apelação do réu não conhecida.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de dano material por fato delimitado não implica, por si só, condenação por dano moral, que exige prova específica de lesão relevante a direitos da personalidade. 2. Documentos unilaterais e elementos indiciários não bastam, sem confirmação probatória robusta, para comprovar imputações graves deduzidas em ação indenizatória. 3. A sucumbência recíproca subsiste quando a parte autora obtém acolhimento apenas de parcela mínima e econômica de seus pedidos, com rejeição de capítulos autônomos relevantes da demanda. 4. É inadmissível a apelação interposta após o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.003, § 5º; CPC, art. 85, § 11; CPC, arts. 324 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10024123447526002, Rel. Cabral da Silva, j. 01.09.2020, pub. 03.09.2020; Súmula 326 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000103-13.2025.8.05.0119
, em que figuram como apelante FRANCIELE BASTOS DE SOUZA e outros e como apelada JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER a apelação do réu JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, tendo em vista sua intempestividade e CONHECER para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora FRANCIELE BASTOS DE SOUZA
mantendo-se incólume a

sentença vergastada, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .